Tribunal: TJDFT
Processo: 0724495-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO DE AERONAVE. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Em suas razões recursais, a recorrente alega falha na prestação de serviço da recorrida. Aduz que comprou passagens aéreas junto à companhia ré para viajar de Natal a Brasília, no dia 24.09.2018, com saída às 15h20 e chegada às 18h05. Conta que, porém, já no aeroporto, foi avisada que seu voo havia sido cancelado por motivos operacionais, sendo reacomodada, após muitas horas, em voo que partiu no mesmo dia, mas que chegou às 1h15 do dia seguinte. Sustenta que o cancelamento sem prévio aviso, com atraso de quase 8 (oito) horas, é suficiente para causar-lhe dano moral indenizável
2. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo juízo do 5o JEC de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, pela qual busca a condenação da empresa ré ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de dano moral, em decorrência de cancelamento de voo devido a manutenção de aeronave que acarretou atraso de aproximadamente 8 horas em relação ao voo inicialmente contratado.
3. O art. 14 do CDC preceitua que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O parágrafo 3° do referido artigo excepciona a regra em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. No contrato de transporte de passageiros, cuja obrigação é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
5. Com efeito, o cancelamento de voo em razão da alegada manutenção não programada em aeronave configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, não sendo caso de excludente de responsabilidade previsto no §3o do art. 14 do CDC, tampouco rompe com o nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano sofrido pela autora. Precedente: Acórdão 1078369, 07348858620178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 5/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Vrg Linhas Aereas S.A versus João Santos Sousa, Maria Auxiliadora Oliveira de Freitas, Raimunda Nunes Lima Oliveira, Irany de Castro Ribeiro e Lizelane Nunes Lima.
6. Assim, considerando que a autora somente foi informada quanto ao cancelamento do voo quando já se encontravam no aeroporto para embarque no horário originalmente previsto e que a ré não se desincumbiu de demonstrar exclusão de responsabilidade ou que tenha agido para minorar as consequências do atraso por ela causado, oferecendo assistência material nos termos do art. 27 da Resolução 400 da ANAC, está caracterizada a responsabilidade civil objetiva, devendo, portanto, indenizar a autora.
7. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrente, punição para a parte recorrida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
8. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
9. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a empresa ré a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). Custas recolhidas. Sem honorários, à míngua de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.